Tribunal: TJDFT
Processo: 0737750-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0737750-28.2020.8.07.0000 PACIENTE: MARCOS GOMES DA SILVA IMPETRANTE: TACIANE OLIVEIRA LOPES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS GOMES DA SILVA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara do Tribunal do Júri de Recanto das Emas/DF e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o excesso de prazo para a formação da culpa e sua manutenção no cárcere durante o período da crise sanitária provocada pelo novo coronavírus. Paciente incurso, em tese, no art. 121, § 2o, incisos I e IV e art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (ação penal n. 0702633-50.2019.8.07.0019). Afirmou a impetrante (Dra. Taciane Oliveira Lopes) que, inicialmente, foi decretada a prisão temporária do paciente nos autos do processo n. 2019.15.1.001665-5 e que, ao final do prazo de trinta dias, foi solto. No entanto, foi decretada a sua prisão preventiva na decisão que recebeu a denúncia e, embora a douta autoridade judiciária indicada como coatora tenha fundamentado a medida com base na gravidade concreta do fato, na periculosidade do paciente e no risco de reiteração delitiva, na verdade, não há nenhum indício que permita presumir que ele insistirá na prática de condutas delituosas se responder ao processo em liberdade. Destacou que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois é tecnicamente primário, possui dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade que dependem dos seus cuidados e possui endereço fixo, onde reside com sua mulher, sogra e cunhada. Nesse sentido, esclareceu que o fato de o paciente ser réu em outra ação penal não deveria ter sido considerado, em atenção ao princípio da presunção de inocência, uma vez que se trata de processo que está em fase embrionária, portanto, sem condenação transitada em julgado. Ademais, asseverou que o delito ao qual diz respeito o presente “mandamus” foi praticado há quase dois anos, não havendo notícia de envolvimento do apelante em novos fatos criminosos desde então, de maneira que a medida carece da contemporaneidade exigida pelo parágrafo 2o do art. 312 do Código de Processo Penal. Acrescentou que o paciente está preso preventivamente desde 16-dezembro-2019, portanto, há quase nove meses, sem que tenha encerrado o “judicium accusationis”, o que configura excesso de prazo, tendo em vista que foi há muito superado o prazo de 178 (cento e setenta e oito dias) recomendado pela Instrução Normativa n. 01/2011 desta Corte para essa fase. Nesse sentido, destacou que foi realizada audiência de instrução no dia 09-março-2020 e designada audiência de continuação para o dia 15-abril-2020, a qual, porém foi cancelada. Em seguida, no dia 04-maio-2020, foi designada audiência de continuação para o dia 22-junho-2020, a qual foi novamente cancelada, sem previsão de designação de uma nova data para a realização do ato, em razão da crise sanitária provocada pelo novo coronavírus. Aduziu que, em que pese as audiências tenham sido canceladas em razão da pandemia da COVID-19 e o douto Juízo tenha envidado esforços para dar andamento do processo mesmo durante a crise sanitária, a Defesa do paciente não contribuiu para a demora, de maneira que ele não pode ser prejudicado, sendo certo que a prisão preventiva não deve representar antecipação de pena e deve ser respeitado o princípio da razoável duração do processo. Afirmou que, apesar de se tratar de feito com mais de um acusado, tal fato, por si só, não justifica a excessiva duração da instrução, destacando que, mesmo antes da pandemia, a tramitação do feito já era morosa, tanto é que a primeira audiência de instrução foi agendada para quase quatro meses depois do oferecimento da resposta à acusação pela Defesa do paciente. Por fim, argumentou que não é recomendável que o paciente permaneça preso por tanto tempo em plena crise sanitária provocada pela COVID-19, pois as precárias condições do ambiente carcerário favorecem a propagação do novo coronavírus e a infecção os internos, sendo certo que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 62, deu orientação para os Magistrados reavaliarem a necessidade de manutenção das prisões preventivas. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Verifica-se que a impetrante juntou aos autos apenas as certidões de nascimento dos filhos do paciente, as carteiras de vacinação das crianças e comprovante de residência. Assim, o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação do alegado constrangimento ilegal, como: a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; cópia do inquérito policial; cópia da denúncia; cópia da ata da audiência de instrução que foi realizada; cópia das decisões que cancelaram as audiências de continuação; bem como cópia da decisão que, porventura, tenha apreciado a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente à luz da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça ou mesmo com base no art. 316, § único, do Código de Processo Penal. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) 2. Intime-se a impetrante, para que, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator